Tribunal: TJDFT
Processo: 0726069-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FRAUDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado com a finalidade de suspender os descontos mensais realizados em benefício previdenciário do agravante com fundamento na alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A alegação de inexistência de contratação não se sustenta quando há o reconhecimento do recebimento dos valores em sua conta bancária, o que fragiliza a tese de desconhecimento ou surpresa quanto ao débito.
5. A existência de histórico de contratações semelhantes afasta a plausibilidade da alegação de fraude isolada e justifica o indeferimento da medida excepcional pleiteada.
6. A ausência de prova inequívoca da irregularidade contratual impede a antecipação dos efeitos da tutela, razão pela qual a análise da suposta fraude matéria deve ser debatida na instrução do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ações que alegam fraude em contrato de empréstimo requer prova inequívoca da irregularidade, razão pela qual é insuficiente a simples negativa de contratação quando há reconhecimento do recebimento dos valores. 2. A ausência de perigo de dano irreversível afasta a urgência da medida quando o ressarcimento dos valores ao final da ação mostra-se viável. 3. A verificação de eventual fraude demanda dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a concessão de liminar em agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.